Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728725-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CREUZA AMBROSIA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 18995767, a recorrente CREUZA AMBROSIA OLIVEIRA informa que tem interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF relativo aos expurgos inflacionários, pugnando pelo prosseguimento do feito. Intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista a decisão de ID 18247119, na qual foi determinado o sobrestamento do seu apelo. Esclareço à recorrente que a plataforma on line, criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema, já se encontra em funcionamento devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024